Tribunal: TJDFT
Processo: 0731755-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Casa de Justiça, a edição da Lei 9.437/1997 não revogou o art. 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca. Ademais, a referida contravenção penal prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativo às condições exigidas para o uso de arma branca. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 901.623 (Relator: Min. Edson Fachin, julgado em 22/10/2015), reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema 857), sem determinar a suspensão dos processos que tratam do tema. Dessa feita, não há óbice para que esta Corte solucione a questão posta em debate.
3. Como o auto de prisão em flagrante, o auto de apresentação e apreensão e o boletim de ocorrência acostados aos autos fornecem lastro probatório mínimo acerca da materialidade do delito de porte de arma branca (LCP, art. 19), como há indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrido e como a denúncia atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, imperioso reconhecer a tipicidade da conduta descrita na denúncia e a presença da justa causa para a deflagração da ação penal.
4. Recurso conhecido e provido.